Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-03.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Hipótese em que o apelante apresenta movimentação financeira incompatível com a insuficiência de recursos.
3. “O não cumprimento da obrigação de recolhimento das custas iniciais, requisito indispensável para a constituição válida do processo, impõe o cancelamento da distribuição e o indeferimento da petição inicial. 5. O descumprimento da determinação judicial para a sanação de vícios que comprometem o desenvolvimento válido do processo justifica o indeferimento da petição inicial, conforme arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. (...)” (Acórdão 2087900, 0706394-09.2025.8.07.0010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.).
4. Recurso conhecido e não provido.